Tribunal: CARF
Processo: 11060.005821/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.005821/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.564 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
HOSPITAL DE CARIDADE ASTROGILDO AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA
DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte
deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da
preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente
levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts.
16 e 17 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram trazidas em sede de
impugnação, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
A empresa acima identificada foi notificada a recolher as quota patronal, incidentes
sobre as retribuições pagas/creditadas a empregados e demais pessoas físicas sem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.005821/2008-18
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.005821/2008-18

vínculo empregatício (processo principal n° 11060.005821/2008-18), que lhe
prestaram serviços no período de janeiro a dezembro/2003 (inclusive em obra de
construção civil, CEI n° 4380001164/79) e, em relação ao mesmo período e incidentes
sobre as folhas de salário, as CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS (Salário-
Educação, INCRA, SENAI, SESI, SENAC e SEBRAE - processo apensado n°
11060.005822/2008-54), tendo-se em vista o descumprimento de requisito exigido para
isenção.
Segundo o Relato Fiscal, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEAS do período de 01/01/2001 a 31/12/2003 foi cassado pelo Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS através da Resolução n° 93 de 18/05/2006. A entidade
recorreu administrativamente e judicialmente. No Superior Tribunal de Justiça, obteve
medida liminar para o CNAS conceder o Certificado (Resolução 188, de 16/10/2006).
Posteriormente, conforme certidão do Superior Tribunal de Justiça, foi julgado extinto o
processo sem resolução do mérito, restando prejudicado o agravo regimental.
A exigência fiscal é de R$ 7.218.722,73 (sete milhões, duzentos e dezoito mil,
setecentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos), compreendendo R$
5.917.727,09 para a seguridade social (processo principal) e de R$ 1.300.995,64 para
outras entidades/terceiros (processo apensado), valores consolidados em 16/12/2008.
Tempestivamente, a empresa se insurge contra o Auto de Infração, apresentando as
razões consubstanciadas no instrumento das folhas 54/58, em que alega em síntese:
A questão de validade do CEBAS do HCAA encontra-se sob apreciação do
Poder Judiciário, através do Mandado de Segurança n° 12.243-DF, que desde
04/09/2008 está em sede de Recurso Ordinário junto ao Supremo Tribuna/
Federal;
A defendente buscou remédio heroico conta ato comissivo do Sr. Presidente do
Conselho Nacional de Assistência Social, que acatou a Representação Fiscal
oferecida pelo INSS, através da Resolução CNAS n° 93, de 18/05/2006,
procedendo a descabida e totalmente irregular anulação da decisão de
renovação do CEBAS ref. ao processo n° 44006.005070/2000-43, que abrangia
o triênio 1997 a 1999, por pretensa ausência de comprovação da aplicação do
percentual mínimo de gratuidade. Segundo, por ato omissivo do Exmo. Sr.
Ministro da Previdência Social, consubstanciado na ausência de julgamento
do Recurso Administrativo interposto pelo recorrente, contra a Resolução
93/2003.
O HCAA está em absoluta harmonia com os textos legais, especialmente no
tocante às atividades que pratica nas áreas da promoção da saúde e da
assistência social, que têm realce e proteção na Carta Constitucional. Assim,
conserva há 105 anos sua genuína qualidade de entidade beneficente sem fins
lucrativos, confirmado pelos diversos títulos declaratórios que possui, mantidos
e renovados há cerca de quatro décadas. (Destaquei)
A DRJ/STM julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ora recorrente,
em decisão assim ementada:
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
ISENÇÃO DO ART. 45 DA LEI N° 8.212/91. REQUISITOS. DIREITO
ADQUIRIDO.
Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos exigidos para
isenção, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil é competente
para lavrar o auto de infração relativo ao período correspondente, relatando os
fatos que demonstram o não-atendimento de tais requisitos para o gozo da
isenção.
O direito à isenção adquirido pela entidade não a exime, para a manutenção
dessa isenção, do cumprimento, a partir de 1° de novembro de 1991, das
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.005821/2008-18

disposições do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, com exceção do disposto no seu
§1°.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 27/10/09 (fls. 73), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 26/11/09 (fls. 236 ss.), no qual alega, em síntese, que:
a) Os lançamentos decorreram de ato do presidente do CNAS, que acatou
representação fiscal do INSS e procedeu à descabida e irregular anulação da
decisão de renovação do CEBAS referente ao processo no
44006.005070/2000-43, que abrangia o triênio de 1997 a 1999, por pretensa
ausência de comprovação da aplicação do percentual mínimo em gratuidade;
b) Em face dessa violação ao seu direito adquirido à renovação do CEBAS,
impetrou Mandado de Segurança no Supremo Tribunal Federal (MS No
12243/DF), que se encontra pendente de julgamento;
c) No que diz respeito ao recurso administrativo interposto junto ao Ministro da
Previdência Social (processo n.o 44000.001850/2006-02), que trata de matéria
fática, ou seja, a aplicação por parte do recorrente do percentual exigido no
Decreto n.o 2.536/98 em gratuidade, afirma que esse foi automaticamente
deferido por força do art. 39 da Medida Provisória n.o 446/08, uma vez que o
recurso administrativo em causa ainda não havia sido julgado pelo Ministro da
Previdência quando da publicação da aludida MP;
d) Na sequência, dedica boa parte de suas razões recursais para tratar da Medida
Provisória em questão;
e) Afirma se tratar de genuína instituição de caráter de assistência social
beneficente sem fins lucrativos, conforme previsto em seu estatuto,
reconhecida pelo poder público em diversas esferas, por meio da outorga dos
títulos que relaciona, estando, portanto, em harmonia com a legislação;
f) Por fim, requer que o recurso seja acolhido para declarar a nulidade da NFLD
em face do deferimento do recuso pelo Ministro da Previdência Social,
promovido por força do art. 39 da MP no 446/08.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo, mas não pode ser conhecido.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/STM
que julgou improcedente impugnação apresentada pelo ora recorrente contra notificação de
lançamento de contribuições sociais – cota patronal incidentes sobre valores pagos/creditados
pela empresa aos segurados empregados e demais pessoas físicas que lhe prestaram serviços sem
vínculo empregatício no período de janeiro a dezembro de 2003 (inclusive em obra de
construção civil, matrícula CEI n° 4380001164/79) (autos do processo administrativo
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.005821/2008-18

principal n° 11060.005821/2008-18) e contribuições devidas a outras entidades e fundos –
TERCEIROS (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI, SENAC e SEBRAE – autos do
processo
administrativo
apensado
n°
11060.005822/2008-54)
tendo
em
vista
o
descumprimento de requisito exigido para o gozo da imunidade constitucional do art. 195, § 7o
da CF/88, regulamentado, à época, pelo art. 55 da Lei no 8212/91.
Conforme se verifica do relatório, à exceção da informação acerca dos motivos que
ensejaram o lançamento, bem como de que ajuizou Mandado de Segurança perante o Supremo
Tribunal Federal para questionar o que entende ser a violação ao seu direito adquirido à renovação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, toda a matéria restante deduzida pelo
recorrente em seu recurso voluntário se trata de tese de defesa nova, inédita, que não foi levada a
conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância. E matérias novas,
inéditas, que não tenham sido levadas ao conhecimento e apreciação do julgador de primeira
instância, não podem ser conhecidas nesta instância de julgamento em face da preclusão.
Com efeito, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...).(Destaquei)
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, em função disso,
os limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda
instâncias, de modo que esses novos argumentos, que poderiam, e mais, deveriam ter sido
suscitados já em primeiro grau, mas que somente foram trazidos em grau de recurso, não podem
ser apreciados por este colegiado em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão
consumativa. 1
Sobre o assunto, sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato
processual, ensina-nos a doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não poder
tornar a sê-lo. (...) Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau
êxito, não é dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou
completar a já apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/178. 2
Ensina a doutrina que “por inovação entende-se todo elemento que pode servir de
base para a decisão do tribunal que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de
primeiro grau de jurisdição. (...) Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes
modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...) O sistema contrário, ou seja, o da
permissão de inovar, no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
2 Ibid., p. 745.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.005821/2008-18

propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para
apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau”. 3
Inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não conhecer de matéria
que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira instância, dos quais cito
apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 6

3 Ibid., in comentário ao art. 1014, p. 2073.
4 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
5 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
6 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.005821/2008-18

Desse modo, considerando que essas matérias somente foram trazidas pelo
recorrente no recurso voluntário, não podem ser conhecidas.
Apenas a título de esclarecimento, anoto que o Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança interposto pelo recorrente no Supremo Tribunal Federal (RMS no 28227) contra a
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que extinguiu o Mandado de Segurança de no
12243 sem julgamento do mérito já foi julgado por aquele tribunal superior.
Por ocasião do aludido julgamento, restou decidido pelo relator, Min. Ricardo
Lewandowski, ser incabível o aludido recurso porque “o recorrente não impugnou os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a transcrever as semelhantes razões já utilizadas
na petição inicial”.
E acrescentou:
Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente.
Com efeito, a jurisprudência do Tribunal firmou-se no sentindo de que não existe
direito adquirido à manutenção de regime jurídico de imunidade tributária.
A matéria é por demais conhecida desta Corte como se observa do julgamento do RE
428.815-AgR/AM, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, cujo acórdão foi assim ementado:
“I. Imunidade tributária: entidade filantrópica: CF, arts. 146, II e 195, § 7o:
delimitação dos âmbitos da matéria reservada, no ponto, à intermediação da lei
complementar e da lei ordinária (ADI-MC 1802, 27.8.1998, Pertence, DJ 13.2.2004;
RE 93.770, 17.3.81, Soares Muñoz, RTJ 102/304).
A Constituição reduz a reserva de lei complementar da regra constitucional ao que
diga respeito 'aos lindes da imunidade', à demarcação do objeto material da vedação
constitucional de tributar; mas remete à lei ordinária 'as normas sobre a constituição e
o funcionamento da entidade educacional ou assistencial imune'.
II. Imunidade tributária: entidade declarada de fins filantrópicos e de utilidade
pública: Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos: exigência de renovação
periódica (L. 8.212, de 1991, art. 55).
Sendo o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos mero reconhecimento, pelo
Poder Público, do preenchimento das condições de constituição e funcionamento, que
devem ser atendidas para que a entidade receba o benefício constitucional, não ofende
os arts. 146, II, e 195, § 7o, da Constituição Federal a exigência de emissão e
renovação periódica prevista no art. 55, II, da Lei 8.212/91” (grifei).
Importa assinalar, a propósito, que esse entendimento vem sendo seguido por ambas as
Turmas da Corte, como se verifica dos seguintes julgamentos – em que se discutiam
idênticas situações – cujos acórdãos receberam as seguintes ementas:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
–
CEBAS.
1)
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRECEDENTES. 2) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. 3) CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE
RENOVAÇÃO
PERIÓDICA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
ADQUIRIDO.
PRECEDENTES. 4) RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS
27.300/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE ENTIDADE BENEFICENTE.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE
-
CEBAS
EMITIDO
E
PRETENSAMENTE RECEPCIONADO PELO DECRETO-LEI 1.752/1977. DIREITO
ADQUIRIDO. ART. 195, § 7o DA CONSTITUIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O QUADRO
FÁTICO. ATENDIMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Nenhuma
imunidade tributária é absoluta, e o reconhecimento da observância aos requisitos
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.005821/2008-18

legais que ensejam a proteção constitucional dependem da incidência da norma
aplicável no momento em que o controle da regularidade é executado, na periodicidade
indicada pelo regime de regência. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico
relativo à imunidade tributária. A concessão de Certificado de Entidade Beneficente -
Cebas não imuniza a instituição contra novas verificações ou exigências, nos termos do
regime jurídico aplicável no momento em que o controle é efetuado. Relação jurídica
de trato sucessivo. 3. O art. 1o, § 1o do Decreto-lei 1.752/1977 não afasta a obrigação
de a entidade se adequar a novos regimes jurídicos pertinentes ao reconhecimento dos
requisitos que levam à proteção pela imunidade tributária. 4. Não cabe mandado de
segurança para discutir a regularidade da entidade beneficente se for necessária
dilação probatória. Recurso ordinário conhecido, mas ao qual se nega provimento”
(RMS 26.932/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
(...).
Essa decisão transitou em julgado aos 09/04/2012, conforme se verifica do sítio
do STF na rede mundial de computadores.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital